Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008039-88.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: COOPERATIVA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE COTENPASA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra a Cooperativa de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Profissionais da Área de Saúde Cotenpasa, declarou de ofício a prescrição dos créditos tributários.
Assegura que a decisão agravada “contraria frontalmente, sem qualquer margem para dúvidas, as premissas fixadas nas incontáveis decisões dos Tribunais, inclusive do STJ, bem como na doutrina pátria, ao simplesmente utilizar como termo a quo para fluência do prazo prescricional de débito de ISSQN, a data do seu vencimento, ignorando por completo a sua constituição definitiva”.
Assevera que “o ISSQN é um tributo cujo lançamento se dá por homologação”, de modo que “apenas tem início a contagem do prazo prescricional, após a conclusão do processo administrativo instaurado com a lavratura do auto de infração, em função da inexistência de pagamento do tributo in voga”. Portanto, no caso, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 18 de julho de 2019.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo de determino o processamento do recurso.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Procedam-se às retificações necessárias para constar como agravada, ao invés de Cooperativa de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Profiss, a Cooperativa de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Profissionais da Área de Saúde Cotenpasa.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator